Tribunal: TJSP
Processo: 0002983-79.2021.8.26.0278
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso ministerial. Pedido de cassação da decisão que extinguiu a execução da pena de multa, com fundamento no artigo 1o, da Lei Estadual n. 14.272/10. Possibilidade. Sanção que tem natureza penal. Precedentes do STF. Ministério Público que não está vinculado ao valor mínimo de execução fiscal estabelecido em Lei Estadual. Diploma legal que vincula somente o Poder Executivo.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso ministerial. Pedido de cassação da decisão que extinguiu a execução da pena de multa, com fundamento no artigo 1o, da Lei Estadual n. 14.272/10. Possibilidade. Sanção que tem natureza penal. Precedentes do STF. Ministério Público que não está vinculado ao valor mínimo de execução fiscal estabelecido em Lei Estadual. Diploma legal que vincula somente o Poder Executivo. Decisão reformada. Agravo provido.